Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DEVER DE CUIDADO DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
3. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, o pleito indenizatório formulado pelos autores deve ser acolhido.
4. Recurso improvido.